Tribunal: TJSP
Processo: 0022497-34.2009.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – SEXTA PARTE – LEI No 500/74 – DIREITO AO BENEFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA, COMBINADO COM O ARTIGO 205 DA LCE No 180/78 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – SEXTA PARTE – LEI No 500/74 – DIREITO AO BENEFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA, COMBINADO COM O ARTIGO 205 DA LCE No 180/78 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Reexame necessário e recurso providos, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0022497-34.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados ISABEL FARINA MAIA (E OUTROS(AS)), ANA MARIA
GOYOS BARROSO DE OLIVEIRA e VERA LOPES SALOMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0022497-34.2009.8.26.0053 -Voto no 30.933
2
VOTO No 30.933
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0022497-34.2009.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADAS: ISABEL FARINA MAIA E OUTRAS
Juiz de 1a Instância: Domingos de Siqueira Frascino
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO ESPECIAL -
DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA
PARA
MANUTENÇÃO
OU
ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO (ART. 1.030, II, CPC)
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO CABIMENTO.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
SEXTA
PARTE LEI No 500/74 DIREITO AO BENEFÍCIO
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO
PAULISTA, COMBINADO COM O ARTIGO 205 DA
LCE No 180/78 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
DE MORA
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09

TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária. Incidência
dos encargos da mora em conformidade com o que ficou
decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ.
Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado.
Reexame necessário e recurso providos, em parte.
Ao relatório de fls. 83 acrescenta-se que
esta E. Câmara desproveu reexame necessário e recurso fazendário,
tirados de sentença que julgara procedente pedido de servidoras públicas
estaduais contratadas no regime da Lei no 500/74 ao recebimento de sexta-
parte sobre os vencimentos, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobreveio recurso especial (fls. 93/122),
sem contrarrazões (fls. 173). Diante do julgamento do Recurso Especial no
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, e em cumprimento ao disposto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0022497-34.2009.8.26.0053 -Voto no 30.933
3
1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção de Direito Público determinou a
remessa dos autos a E. Câmara para realização do juízo de retratação. As
partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é
inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de
recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação judicial de
natureza não-tributária, nos termos do entendimento assentado pelo
Colendo STJ no julgamento do Tema no 905, sobre o principal devem incidir
os seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0022497-34.2009.8.26.0053 -Voto no 30.933
4
anterior à vigência da Lei 11.960/09: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior
à vigência da Lei 11.960/09: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
Por essas razões, para adequação do
julgado recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de
retratação, dá-se provimento, em parte, ao reexame necessário e ao
recurso, determinando-se o cumprimento do decidido no RE no 870.947-SE,
Tema no 810 do STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ,
mantido, no mais, o acórdão recorrido, inclusive no tocante aos ônus da
sucumbência.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator